Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-98.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000047-98
.
2016.8.14.0049
ORIGEM
:
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: EVERTON SILVA E SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDENTE
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSUMAÇÃO DO CRIME, TENDO CONDUZIDO SEUS PARCEIROS NA MOTOCICLETA ROUBADA, SENDO POSTERIORMENTE PRESO NA POSSE DA
RES
, POIS ERA O RESPONSÁVEL POR ESCONDER O ROUBO ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO DO TRIO DE CRIMINOSOS ACERCA DO DESTINO QUE SERIA DADO AO BEM.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS CRIMINOSOS, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
PENA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA BEM LANÇADA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000047-98
.
2016.8.14.0049
ORIGEM
:
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: EVERTON SILVA E SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
EVERTON SILVA E SILVA,
por meio de representante da Defensoria Pública,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Relatou a Denúncia, às fls. 03/05, que no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 17h00min, o apelante, em companhia de terceiros não identificados, subtraiu a motocicleta Honda FAN, 125, preta, placa OTF 9786, da vítima Carlino de Oliveira Machado quando este saía da casa de sua namorada, localizada na Vila do Cupuaçu, naquela cidade.

De acordo com a denúncia, o apelante e mais dois elementos transitavam pela via quando abordaram a vítima foi rendida por um deles que portava arma de fogo; que este apontou a arma para a vítima e anunciou o assalto enquanto os outros subtraíram a moto, uma bolsa e o porta cédulas da vítima, sendo esta mantida sob constante ameaça, inclusive de ser alvejada com tiro caso a motocicleta tivesse alarme.

Que após a partida dos assaltantes a vítima ligou para a empresa de rastreamento e informou o ocorrido, oportunidade em que tomou conhecimento da localização da moto, oportunidade em que acionou a polícia e repassou as informações; que o ora apelante foi encontrado pelos policiais na cidade de Benevides, à Rua da Grinesp, próximo a um campo de futebol, em poder da motocicleta e do capacete da vítima, sendo abordado e conduzido para a delegacia de polícia onde foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

Na delegacia, o apelante confessou a participação na atividade criminosa e afirmou que fora convidado por Vadson e Thiago para a prática do delito; que Vadson portava a arma de fogo; que conduziu seus parceiros até a cidade de Benevides, ficando como responsável por esconder a motocicleta roubada.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 157, § 2º, I e II do Código Penal, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Às fls. 06/28, cópia Inquérito Policial;

Às fls. 35, recebida a denúncia;

Às fls. 56/60, resposta à acusação;

Às fls. 73/74, 83, 95, 98 e 108, Termo de Audiência, mídia às fls. 75, 85, 99 e 109;

Às fls. 112/115, Alegações Finais Ministeriais reiterando os termos da denúncia;

Às fls. 119/122, Alegações Finais defensivas;

Na sentença, às fls. 123/126, v, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como o depoimento da vítima e das testemunhas, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de roubo qualificado, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II, restando a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Às fls. 128, manifestou a defesa interesse de interpor recuso em sentido estrito, tendo o magistrado, em respeito ao princípio da fungibilidade, às fls.138, recebido o recurso como de apelação.

Às fls. 142/148, juntadas as razões pleiteando a reforma da sentença condenatória para que se proceda à absolvição da apelante por alegada falta de provas e, subsidiariamente, que se reconheça sua menor participação, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, bem.

Às fls. 150/152, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação às fls. 158/161, v, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

¿...Há provas suficientes e adequadas a condenação de EVERTON SILVA E SILVA peloRoubo Majorado.A materialidade do crime resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão defl. 18 e do auto de entrega de fl. 19.Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos,notadamente nos relatos coesos e uníssonos da vítima e demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial,identificando o acusado como o responsável pela subtração da motocicleta, mediante grave ameaça.
A vítima CARLINO DE OLIVEIRA MACHADO, em juízo, relatou:Que estava na casa de sua namorada, na vila do cupuaçu (Santa Izabel); que por volta das 17h30min foi embora; que na pista avistou três homens; que não suspeitou de nada; que quando se aproximou os homens o assalto foi anunciado; que um deles tinha uma arma de fogo; que um deles perguntou se a motocicleta tinha alarme; que um deles falou que se a motocicleta tivesse alarme iria lhe dar um tiro; que os assaltantes levaram sua porta cédula e outros objetos; que não levaram seu celular; que a motocicleta tinha rastreador e logo após a empreitada criminosa acionou a empresa responsável; que foi com a polícia até onde o GPS indicava que a motocicleta estava; que quando lá chegaram o acusado estava parado no veículo; que o acusado estava com os três indivíduos que lhe abordaram e foi a pessoa que saiu pilotando a moto.
Já a testemunha PM RONALDO GOMES BARATA, em juízo, aduziu: Que sua equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de roubo; que o fato teria ocorrido em Santa Izabel,mas a moto estaria em Benevides; que a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do crime.
Em seguida, a testemunha PM JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO, em juízo,referiu:Que a abordagem do acusado se deu na localidade chamada Agrinesp; que fez a abordagem do acusado; que o acusado estava em cima da motocicleta no momento da abordagem.
Noutro giro, a testemunha arrolada pela defesa ANA ALICE DOS SANTOS SOARES, em juízo, foi meramente abonatória. Por sua vez, o acusado EVERTON SILVA E SILVA, em juízo, negou a prática delitiva,alegando que no dia dos fatos estava acompanhado de dois amigos, os quais abordaram a vítima e lhe pediram para conduzir a motocicleta. Destacou, outrossim, que não tinha conhecimento que seus amigos estavam armados.Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu.No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório...¿

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto a confissão do ora apelante perante a autoridade policial, apesar de retificada em Juízo, e o depoimento prestado pela vítima e testemunhas, não havendo como se promover a absolvição do apelante ante o depoimento firme e conciso destas.

Ressalte-se que, na ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial o réu confirmou os fatos narrados na denúncia e afirmou que fora convidado por seus comparsas Vadson e Thiago para participar do crime, tendo com estes concordado, ficando como responsável pela condução dos mesmos até Benevides como também por esconder a motocicleta, indo seu depoimento ao encontro das provas colhidas durante a instrução processual, não bastando sua negativa em Juízo para as desconstituir.

Perante o Juízo a vítima e testemunhas foram ouvidas e ao Juízo relataram a dinâmica dos fatos, discorrendo com clareza sobre os detalhes do roubo, bem como sobre a atuação do apelante no crime, conforme se denota do fragmento ao norte reproduzido, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:
ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:
VII - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)
APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelo policial, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois a condenação se deu em razão das vastas provas presentes nos autos.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Quanto ao apelo para que se reconheça a participação de menor importância do apelante e que em razão de tal reconhecimento se proceda à redução prevista no art. 29, § 1º em seu patamar máximo, tenho que tal argumento também não tem como prosperar.

Apesar de alegar a defesa que o apelante teve participação mínima no crime, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos, pois, como cediço, nos crimes dolosos os participantes devem atuar com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência. Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes. Não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro.

Tem-se então que o apelante desempenhou seu papel na prática do crime ao aderir à vontade de seus parceiros e os auxiliou na prática delitiva não só os conduzindo para local diverso daquele em que o delito foi praticado, como também foi aquele que ficou responsável pela guarda do bem subtraído, restando claro, pelo que dos autos consta, que agindo em acordo de vontade com seus comparsas, quis e praticou o crime de roubo, agindo em conluio de vontades com estes, não havendo como prosperar também este pleito da defesa ante as fartas provas que vão de encontro às suas vagas alegações de desconhecimento acerca das verdadeiras intenções de seus parceiros, pois, como já demonstrado, tinha pleno conhecimento do que pretendiam e os auxiliou.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).
EMENTA: 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO. ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, REDIMENSIONO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. Unânime. (2015.02633617-05, 148.871, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-07-21, Publicado em 2015-07-23) (
GRIFEI
).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora